Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS ON-LINE. FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA DE SERVIÇO. REPARAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar R$2.702,68 a título de danos materiais. Em suas razões recursais requer a retificação do polo passivo. No mérito, defende que não é responsável pelos danos sofridos pelo recorrido, pois a fraude foi perpetrada por terceiro e não houve falha na prestação de serviço.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. De início, consigna-se que inviável a retificação do polo passivo da demanda, pois o recorrente sequer trouxe a qualificação da parte substituta e a substituída apontada no recurso não corresponde com a constante na inicial. Assim, indefiro o pedido.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes rege-se pelas normas pertencentes ao sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, mas será afastada em caso de inexistência do defeito, de culpa de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, conforme preconiza o art. 14, § 3o, I e II do CDC.
V. As provas constantes dos autos deixam claro que não houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente, nem fortuito interno. Com efeito, o recorrido foi vítima de golpe perpetrado por terceiro e que por sua culpa exclusa deixou de realizar os procedimentos de segurança alertados pela plataforma de anúncios on-line. Observa-se que o e-mail de confirmação da venda do produto não é de domínio da OLX, @olxbr.com (ID 41372498), trata-se de um e-mail convencional, olxpay.comprasaprovada@gmail.com (ID 4372497). Denota-se, ainda, que as tratativas feitas entre o vendedor e o suporto comprador se deram fora da plataforma de aplicativo ou de web site, deixando de cumprir com procedimentos de segurança amplamente divulgados na plataforma ao anunciante do produto, além de nitidamente ignorar as regras e as dicas de segurança fornecidas previamente pelo recorrente.
VI. Com efeito, diante desse quadro a descrição dos fatos elaborada na própria petição inicial atrai a aplicação do art. 14, §3o, do CDC, porquanto é evidente o fato de terceiro, o qual está totalmente desvinculado de qualquer conduta efetivada pela plataforma de anúncio.
VII. Nesse aspecto, as fraudes por meios de plataforma de anúncios são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são bastante noticiadas. Essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança. Não é crível que o recorrido ao menos confira junto a plataforma se efetivamente a venda foi creditada e se foi gerado um protocolo de recibo do valor e, consequente, liberação da plataforma ao vendedor para enviar o produto. O contexto relatado, principalmente, o meio de comunicação exige, no mínimo, uma postura mais zelosa por parte do vendedor.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.